Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-37.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Plano de benefícios funerários – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer, de repetição do indébito e de indenização de dano moral julgadas improcedentes, assim como a reconvenção – Pedido articulado na reconvenção atrelado à procedência, ainda que parcial, do pedido formulado na ação – Condenação da ré reconvinte a pagar os encargos da sucumbência

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Plano de benefícios funerários – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer, de repetição do indébito e de indenização de dano moral julgadas improcedentes, assim como a reconvenção – Pedido articulado na reconvenção atrelado à procedência, ainda que parcial, do pedido formulado na ação – Condenação da ré reconvinte a pagar os encargos da sucumbência da reconvenção ratificada, em atenção ao princípio da causalidade – Apelação não provida, majorados os honorários dos advogados da apelada para R$ 1.200,00.